Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710916-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VILLE BLANCHE III APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CONDOMINIO VILLE BLANCHE III contra sentença do juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face da ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, extinguiu o processo sem julgamento de mérito ante a carência da ação. Em suas razões (ID 56378084), sustenta o apelante: 1) o credor fiduciário que se torna proprietário pleno do bem passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais incidentes sobre o bem objeto da garantia a partir da data em que vier a ser imitido na posse do bem; 2) o legislador adotou a posse direta como critério principal para determinar a distribuição das obrigações do devedor fiduciante sobre o bem e as que são transferidas ao credor fiduciário; 3) o marco temporal deve ser a aquisição da posse direta do bem e não da propriedade; 4) os débitos condominiais são de natureza propter rem; 5) a imissão na posse ocorreu em 2012, momento em que se tornou responsável pela guarda e conservação do bem; 6) a cobrança da despesa condominial em atraso independe da adjudicação do imóvel ou da certificação da propriedade registral; 7) as dívidas cobradas possuem fato gerador posterior à imissão; 8) a adjudicação do imóvel pela associação pende de solução definitiva há mais de 20 anos, prejuízo que não pode recair sobre o condomínio; 9) se o direito de ação depender da adjudicação, o condomínio somente poderá cobrar os últimos 5 anos contados da propositura da ação se o juízo não entender que a legitimidade da cobrança depender da certificação do registro da propriedade; e 10) seja determinada a suspensão do processo caso o Tribunal entenda pela necessidade da ação de cobrança aguardar o término da adjudicação do bem e certificação da propriedade. Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da associação para assunção das dívidas condominiais. Subsidiariamente, a suspensão do processo até a resolução da adjudicação do imóvel e averbação na matrícula do imóvel da transmissão da propriedade. Preparo recolhido (ID 56378086). Contrarrazões apresentadas (ID 56378089). Suscita, preliminarmente: 1) violação ao princípio da dialeticidade; e 2) inovação recursal quanto ao pedido de suspensão processual. Prejudicialmente, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal das taxas condominiais cobradas. Ao apelante, CONDOMINIO VILLE BLANCHE III, para se manifestar quanto às preliminares arguidas em contrarrazões pela ré ao seu recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator